Tribunal: STF
Processo: Rcl 81815
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Lorena/SP, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos n. 1500634-49.2025.8.26.0323.



    Narra a petição inicial que “No dia 24 de junho de 2025, foi protocolado pedido de habilitação do patrono ALISSON ROCHA nos autos do processo nº 1500634- 49.2025.8.26.0323, em trâmite perante o Juízo da Vara Criminal de Lorena/SP, objetivando garantir o pleno exercício da defesa técnica de VICTOR HUGO DE OLIVEIRA EVANGELISTA DE SOUZA, ora reclamante, atualmente preso cautelarmente”.



    A defesa alega que “Após diversas tentativas de contato com a serventia judicial — por e-mail, telefone, balcão virtual e intermediação institucional da OAB/SP —, a defesa foi surpreendida, em 30 de junho de 2025, com o indeferimento formal do pedido de habilitação e, por consequência, do acesso aos autos que motivaram a custódia cautelar”.



    Sustenta, em síntese, que “A negativa da autoridade judicial, embora sob o argumento de diligências sigilosas em andamento, afronta diretamente a Súmula Vinculante nº 14 do STF, que assegura ao defensor o acesso amplo aos elementos de prova já documentados, especialmente aqueles que embasaram a privação de liberdade do investigado”. 



    Requer, em sede liminar, seja determinada “a imediata habilitação da defesa técnica nos autos do processo nº 1500634-49.2025.8.26.0323, com acesso irrestrito aos elementos de prova já documentados, nos termos da Súmula Vinculante 14 do STF” .



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    In casu, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados ao feito, não verifico demonstração cabal de que a autoridade reclamada tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante n. 14.



    Com efeito, consta no ato reclamado que “há diligências de natureza sigilosa pendentes de cumprimento, notadamente as buscas e quebras de sigilo ora deferidas, que visam alcançar novos investigados”. 



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar. 



    Ex positis, INDEFIRO o pedido cautelar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, após o recebimento das informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente